Tribunal: CARF
Processo: 10850.907386/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.907386/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CEREALISTA MARANHÃO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. LUCRO REAL TRIMESTRAL.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO APROVEITADAS NO CÁLCULO DO IR
A PAGAR.
Retenções na fonte sofridas, mas não aproveitadas por engano no cálculo do IR
a pagar, podem ter seu valores pleiteados como pagamento a maior apenas se
comprovado pelo contribuinte o efetivo oferecimento à tributação das
respectivas receitas por meio da juntada de cópia dos registros contábeis.
Súmula CARF no 80.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907386/2009-71
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907386/2009-71

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário em que se discute crédito de pagamento a maior
de IRPJ referente ao 2o trimestre de 2004 no valor principal de R$ 33.860,16.
O Despacho Decisório eletrônico de fls. 41 e ss. não homologou a compensação
pleiteada tendo em vista os sistemas da RFB acusarem a vinculação do DARF do crédito ao
respectivo débito confessado em DCTF.
Contra a não homologação da compensação proferida no Despacho Decisório, a
ora Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade na qual, em síntese, alegou seu crédito
ter origem em retenção de IRRF sofrida sobre aplicações financeiras, não informada por engano
na DIPJ e, igualmente, não aproveitada para reduzir o valor do IRPJ a pagar confessado em
DCTF.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Data do fato gerador: 30/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. RECEITAS FINANCEIRAS TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
apurado na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita A. tributação com base no
lucro real, em razão de compensação d6 IRRF sobre rendimentos de aplicações
financeiras, condiciona-se ' à demonstração da existência "e da liquidez do direito, o
que inclui a comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram
computadas na base de cálculo do imposto.
DIREITO CREDITORIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ONUS
DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional.

A DRJ detalhou, em suas razões de decidir, os requisitos não atendidos pela ora
Recorrente na formulação de sua Manifestação de Inconformidade:

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907386/2009-71

No caso em tela, a contribuinte traz como prova da retenção aqui pleiteada as
planilhas de cálculos de fls. 28/29 e a DIPJ/2005 — retificadora (fls. 19/26).
Contudo, a documentação que acompanhou a presente manifestação de
inconformidade não contribui para esse propósito.
Primeiro, porque, no que diz respeito à planilha de fl. 28, esta não atende ao
requisito legalmente previsto para tal fim, a ver pelo supra citado artigo 55 da Lei n°
7.450, de 23 de dezembro de 1985.
Segundo, porque a DIPJ/2005, por si só, não da lastro à pretensão, pois o dito
documento prova a declaração, não o fato.
Dessa forma, a contribuinte, por ocasião do presente contencioso, deveria se
preocupar em trazer provas lastreadas em documentos e lançamentos contábeis que
identificassem, inequivocamente, dentre outras, o registro do lançamento do IRRF sob
exame, a(s) fontes pagadora(s) que possibilitou (aram) os respectivos rendimentos, os
títulos envolvidos, o ônus financeiro da retenção, etc.
Ademais, não basta à interessada comprovar a retenção do imposto de renda na
fonte, a contribuinte deve também comprovar a efetiva apuração do pagamento
indevido ou a maior do IRPJ ao final do período e, para tanto, demonstrar que as
receitas sobre as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação,
condição essencial para que o IRRF possa ser aproveitado na compensação do
imposto de renda apurado ao final do período.
Nesse passo, tenha-se presente que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário Verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-o com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação fática, de modo
a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Dai porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro
Real, para a qual a lei exige contabilidade regular. Dentre outras provas, destacam-se:
os registros contábeis de conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a
expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a Demonstração do Resultado
do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das receitas que
ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs a presente
Manifestação de Inconformidade, reiterando, em síntese, que seriam suficientes para comprovar
seu direito creditório a DIPJ/2005 retificadora, as planilhas demonstrativas dos créditos
elaboradas, e os PER/DCOMPs.

É o relatório.

Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907386/2009-71

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Trata a controvérsia no Recurso Voluntário sobre a comprovação do direito
creditório de pagamento a maior de IRPJ trimestral referente a valor de IRRF que deixou de ser
aproveitado por engano pela Recorrente na apuração do IRPJ a pagar.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou apenas
planilhas demonstrativas, a DIPJ retificadora e a PER/DCOMP, entendendo que estes
documentos seriam suficientes para comprovar seu crédito.
A DRJ denegou o pleito, fazendo explícita menção de que faltou a ora Recorrente
fazer acompanhar seu recurso dos respectivos comprovantes das retenções na fonte, bem como
das cópias dos registros contábeis que comprovassem o efetivo oferecimento à tributação das
receitas financeiras a que se referiam a retenção de IRRF em questão, no valor de R$ 33.860,16,
requerida como crédito.
Em seu Recurso Voluntário, às fls.78 e ss., a Recorrente reitera sua posição de que
apenas as declarações colacionadas e as planilhas elaboradas seriam suficientes para comprovar
o crédito. Nos documentos trazidos com o recurso, são identificados os comprovantes de
retenção às fls. 117, mas não se encontram as cópias dos livros contábeis identificando o
oferecimento à tributação destas receitas financeiras, condição esta indispensável para o
reconhecimento do crédito.
Pois bem, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas a que se
referem as retenções na fonte sofridas, pleiteadas como parcela de crédito, é ônus do
contribuinte, e deve ser feita por meio da juntada das cópias dos livros contábeis que
demonstrem este fato. Neste sentido, a jurisprudência deste Conselho se vem manifestando:

Numero do processo: 13603.900700/2010-39
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907386/2009-71

Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 BRT 2015
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 BRT 2015
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2001 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. OFERECIMENTO
DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte que
pleiteia a restituição/compensação tributária o ônus da prova quanto ao fato constitutivo
de seu direito e não ao Fisco. A apresentação do comprovante anual de retenção para
fins de compensação do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 55 da Lei
no 7.450/1985, é condição necessária, mas não suficiente para autorizar a compensação
do IRRF na apuração do imposto devido. O sujeito passivo deve comprovar que os
rendimentos foram incluídos na determinação do lucro tributável, conforme expressa
previsão legal.

Numero do processo: 16682.900711/2014-06
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 20 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Apr 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2008
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF
SOBRE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO Comprovado o oferecimento à tributação das receitas financeiras sobre
as quais incidiu o IRRF parcela do Saldo Negativo pleiteado, é de se reconhecer o
direito creditório correspondente.

Numero do processo: 13603.900700/2010-39
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. CTN, ARTIGOS 150,
§ 4o, ou 173, I. IMPROCEDÊNCIA. A certificação da certeza e liquidez do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ não se submete às regras de decadência dos
artigos 173, I, e 150, § 4o, do CTN. APLICAÇÃO SÚMULA CARF 80. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

A questão, inclusive, foi sumulada na Súmula CARF no 80:

Súmula CARF no 80

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907386/2009-71

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, não tendo sido juntados ao recurso as cópias da escrituração contábil que
comprovariam o oferecimento à tributação das receitas financeiras cujas retenções na fonte
ensejaram o pedido da recorrente, é de rigor o não reconhecimento do crédito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital